Tribunal: TJSP
Processo: 2028503-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ANULATÓRIA. AIIM lavrado por infração ao RICMS. Operações mercantis realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea. Suspensão da exigibilidade do crédito condicionada ao depósito do montante integral. Decisão que se mostra divorciada do pedido, que veio baseado no inciso V do art. 151 do CTN. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito no principal. Inicial que

Ementa:
ANULATÓRIA. AIIM lavrado por infração ao RICMS. Operações mercantis realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea. Suspensão da exigibilidade do crédito condicionada ao depósito do montante integral. Decisão que se mostra divorciada do pedido, que veio baseado no inciso V do art. 151 do CTN. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito no principal. Inicial que não veio acompanhada de comprovantes de pagamento das operações. Precedente. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC no que tange à multa, muito superior ao do imposto supostamente devido, e aos juros que, segundo consta do AIIM, foram calculados nos termos da Lei no 13.918/09. Inexigibilidade do acréscimo que suplanta a Taxa SELIC. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido em parte.